Tribunal: STF
Processo: Inq 719
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
Inquerito.  Arquivamento  pedido  pela  PROCURADORIA GERAL
Da Republica, quanto ao Parlamentar indiciado, com  PRERROGATIVA DE
foro.
          1. E pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que, em se tratando de inquerito para apuração de crime
de  ação   pública  de  sua   competência  originaria   o  pedido  de
arquivamento   dos  autos,   formulado   pelo  órgão   legitimado  ao
oferecimento  de denuncia,  ou  seja, o  Ministério  Público federal,
representado  pelo   Procurador-Geral  da   Republica,  independe  de
apreciação do Tribunal, que se limita a determina-lo (o arquivamento)
nos termos do paragrafo 4. do art. 231 do RI/STF e art. 3., inciso I.
          2. Arquivamento determinado, quanto ao ex-Deputado Federal,
e  remessa  dos autos  ao  juízo federal  de  1. grau,  para  fins de
direito, quanto aos outros indiciados sem prerrogativa de foro.